Tribunal: STF
Processo: ARE 1480730
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 9, fl. 16):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. SÚMULA Nº 343 DO STF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. RE 590.809/RS (COM REPERCUSSÃO GERAL). INDEFERIMENTO DA INICIAL. Tratando-se de ação rescisória ajuizada após o julgamento do RE nº 590.809/RS e sendo o título judicial objeto dessa ação anterior ao reconhecimento da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, ocorrido no julgamento do RE n.º 574.706, não cabe invocar a violação a literal disposição de lei como fundamento para a rescisão do julgado. Agravo improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Doc. 10 e Doc. 14), foram parcialmente acolhidos apenas aqueles da UNIÃO no tocante aos honorários advocatícios (Doc. 13 e Doc. 24, fls. 8-9).



    No RE (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S/A alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 150, II; e 195, I, “b”, da CF/1988, bem como a jurisprudência do STF (RE 240.785 e RE 574.706-RG). 



    Para tanto, sustenta que “o conteúdo da r. decisão rescindenda viola diretamente o Texto Constitucional, notadamente o conceito de receita do art. 195, I, da CF, que foi definido pelos julgamentos do Plenário deste E. STF nas datas de 16/12/2014, no RE n. 240.785, e em 15.03.2017, quando do julgamento do RE 574.706 (repercussão geral)” (Doc. 19, fl. 19).



    Argumenta que “embora a tese constitucional albergada por esta Corte Suprema sobre a correta interpretação da expressão “faturamento ou receita” (art. 195, I, “b”, CF/88) tenha sido fixada em repercussão geral posteriormente à publicação da decisão rescindenda (27.09.2016), esse entendimento (exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS) já era pacífico nessa Corte Constitucional. Isso porque, quando da publicação da decisão rescindenda, essa C. Corte já havia pacificado por meio de decisão de seu Plenário, julgada em 08.10.2014 (RE 240.785) em sentido favorável à tese dos contribuintes”(Doc. 19, fl. 20).



    Assevera que “à época da decisão rescindenda do presente caso haviam apenas decisões controvertidas no âmbito de outros Tribunais, o que não basta para aplicação da súmula n. 343, uma vez que a tese em questão foi consagrada jurisprudencialmente pelo STF, tanto em 2014 pelo julgamento do RE 240.785, quanto pelo julgamento do RE 574.706 em 15/03/2017 ” (Doc. 19, fl. 25).



    Requer o conhecimento e provimento do RE a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer o cabimento da ação rescisória.



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral; e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que “o acórdão recorrido consignou que à época da decisão a jurisprudência era controvertida nos Tribunais Superiores, o que faz incidir ao caso concreto o óbice da Súmula 343 do STF” (Doc. 28, fl. 4).



    No Agravo (Doc. 32), a parte recorrente sustenta, em síntese, que “em uma discussão com diversos contornos fáticos essenciais à verificação da efetiva existência de óbice quanto à Sumula 343/STF, não é possível que se invoque precedentes isolados e acerca de temas não tributários, da C. Corte, para inadmitir um Recurso Extraordinário fundamentado em diversas violações constitucionais ”(Doc. 32, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.809-RG (Tema 136), realizado em 22/10/2014, em sede de repercussão geral, consagrou a orientação de que a Súmula 343 do SUPREMO deve ser observada, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (RE 590.809-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2014)



    Por fim, cumpre consignar que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



     “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não é o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).



    No caso concreto, o acórdão recorrido, atento ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 136 e às peculiaridades do caso concreto, concluiu que não houve violação a literal dispositivo de norma jurídica apto a sustentar a pretensão de desconstituir tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Ao assim decidir, o julgado alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente